Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-69.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0004107-69.2009.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 97536476):
AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA CARACTERIZADA – TRANSCRUSO DE 14 ( QUATORZE) ANOS DESDE O VENCIMENTO DO CRÉDITO - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA DE OFICIO PARA DECRETAR A PRESCRIÇÃO DIRETA.
No que se refere ao IPTU, o prazo prescricional começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação.
Sendo verificado que desde o vencimento do crédito até sentença transcorreram 14 (anos) sem houvesse qualquer marco interruptivo, ocorre a prescrição direta.
Recurso desprovido. Sentença retificada de oficio..
(N.U 0004107-69.2009.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 02/08/2021)
Assevera pela violação ao art. 174, do CTN, ao fundamento que não ocorreu a prescrição, uma vez que inércia deflagrada foi decorrente dos mecanismos da justiça, não possuindo qualquer responsabilidade, nos termos da Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo (id. 104665481).
Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 108604952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente assevera a violação do art. 174, do CTN, sob o argumento que a inércia para ocorrência da prescrição foi por culpa dos mecanismos da justiça.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça